Tribunal: TJMT
Processo: 1003955-74.2016.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1003955-74.2016.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, EFEITOS]

RELATOR:
EXMA. SRA. DESA
.
SERLY MARCONDES ALVES

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES. DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):
[JOSELITA NUNES OURIVES - CPF: 353.605.181-20 (APELANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RONALDO GONZAGA DE CAMARGO JUNIOR (APELADO), ROGER FERNANDES - CPF: 700.389.961-20 (ADVOGADO), JOSÉ OLIVEIRA DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AUSENTES E TERCEIROS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO), HELOISA HELENA FRANCO DE CAMARGO (APELADO), HELOISA HELENA FRANCO DE CAMARGO - CPF: 867.359.268-20 (APELADO), HELOISA HELENA FRANCO DE CAMARGO - CPF: 867.359.268-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“RECURSO PROVIDO
,
POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – PRAZO – IMPLEMENTAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – POSSE – SOMATÓRIA COM A EXERCIDA PELOS ANTECESSORES - POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

“7. É possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva ainda que o prazo exigido por lei se complete apenas no curso da ação de usucapião. Precedentes”
(STJ, RESP 1909276-RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 27-9-2022).

“É possível a soma das posses – acrescentar à posse a de seu anterior – desde que, no caso de usucapião extraordinária, ambas sejam mansas e pacíficas, ininterruptas e, conforme decisão da 3a Turma do STJ, no julgamento do REsp no 1.315.603 – SP, tenha o possuidor antecessor o animus
domini
configurador da posse que legitima a usucapião, o que é exatamente o caso”
(STJ, REsp 2204867-RN, rel. Min. Marco
Buzzi
, Decisão Monocrática de
2-12-2022).

Hipótese em que a prova produzida demonstrou que antes mesmo de 2012 o imóvel já se encontrava em mãos de possuidores e até a data da prolação da sentença passaram-se 11 anos de posse mansa, ininterrupta e com ânimo de dono, tampouco foi demonstrado que
as posse
foram em algum momento contestadas pela parte apelada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)
:

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSELITA NUNES OURIVES
, contra sentença que na Ação de Usucapião no 10003955-74.2016.11.0003, movida contra o
ESPÓLIO DE RONALDO GONZAGA DE CAMARGO JÚNIOR,
julgou improcedente a lide que recai sobre o imóvel objeto da Matrícula no 17.398, do RGI de Rondonópolis-MT, localizado na Av. Euclides da Cunha, n° 1.161, na cidade de Rondonópolis-MT.

Aduz que exerce a posse mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição de terceiros, com justo título e boa-fé, há mais de onze anos, inclusive realizou benfeitorias com a construção de casa para moradia.

Afirma que provou o exercício de posse com a juntada de contratos de cessão de posse, depoimentos de testemunhas, cadastramento urbano efetuado pela administração municipal, bem como os pagamentos dos impostos prediais – IPTU – e faturas de consumo de energia elétrica, água e esgoto.

Argumenta que o início da cadeia possessória se deu no ano de 2005, de modo que ao tempo do ajuizamento da ação, no ano de 2016, já havia transcorrido onze anos de exercício de posse sobre o imóvel.

Defende a possibilidade de soma do requisito temporal no decorrer do trâmite da ação, máxime porque desde a propositura da ação até a prolação da sentença passaram seis anos. De modo que, no caso, o exercício de posse já é de mais de dezessete anos.

Pede a reforma da sentença a fim de que a ação seja julgada procedente, seja pela usucapião ordinária quanto pela extraordinária.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso (id 178141835).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
ROGER FERNANDES, OAB/MT 8.343-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)
:

Eminentes pares,

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reformar a sentença que julgou improcedente a presente Ação de Usucapião movida por
JOSELITA NUNES OURIVES
, movida contra o
ESPÓLIO DE RONALDO GONZAGA DE CAMARGO JÚNIOR.

A questão está em saber deve ser reconhecida a posse sobre objeto da Matrícula no 17.398, localizado na Av. Euclides da Cunha, n° 1.161, em Rondonópolis-MT, com base na cadeia negocial possessória, a se considerar que é incontroverso que a posse da apelante teve início em 02-04-2015, adquirida por meio de Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos Possessórios
Louremberg
Francisco Lima (id 17841744 – pá. 01).

A sentença julgou improcedente o pedido de ingresso, ao fundamento de que o autor não comprovou os requisitos do justo título e boa-fé, exercício de posse por dez anos (artigo 1.242, CC), porque à época de distribuição da ação, em 2016, havia adquirido a posse a título oneroso, há menos de um ano (2015), tampouco o exercício de continuidade de posse com ânimo de dono do suposto antecessor, Sr.
Louremberg
Francisco Lima (artigo 1.243, CC).

Constata-se que a recorrente pretende a some dos supostos cedentes anteriores, ao fundamento de que possuíam o imóvel há mais de 10 anos, com
animus
domini
,
no qual construiu uma casa que lhe serve de moradia, com objetivo de que seja declarada a aquisição originária em seu favor.

No presente caso, o pedido formulado fundamenta-se na usucapião ordinária, prevista no art. 1.242, do C. Civil:

“
Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.

Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico.”

Pelo dispositivo de lei previsto no art. 1.242, caput, do Código Civil tem-se que os requisitos necessários à usucapião ordinária de bem imóvel são: a) posse
ad
usucapionem
, classificada como aquela exercida com ânimo de dono e capaz de deferir ao seu titular a prescrição aquisitiva da coisa gerando o seu domínio; b) inexistência de oposição ou resistência, isto é, posse mansa e pacífica; c) justo título, compreendendo-se como tal o documento potencialmente hábil a transferir a propriedade ou outros direitos reais, mas que não o faz por padecer de algum vício formal ou material; d) boa-fé, ou seja, a ausência de ciência de qualquer situação que poderia viciar a posse do requerente e
e
) lapso temporal decenário.

Ainda que se possa cogitar da boa-fé do apelante, não se verifica a existência de justo título.

Ocorre que justo o título é aquele que é capaz de transferir o domínio ao possuidor, embora não o faça diante da existência de irregularidades ou nulidades no instrumento, que passam a ser supridas pela declaração da prescrição aquisitiva do imóvel.

Neste contexto, o documento “Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos Possessórios” (id 178141744 – pág. 27-28) especifica que o objeto do negócio jurídico é a posse do imóvel, não a propriedade. Logo, o apelante efetivamente sabia que, por meio daquele instrumento, não adquiriria o domínio.

Sabe-se, assim, que o justo título para a usucapião ordinária é aquele documento que tem poder de transferir o domínio, mas não o faz por força de algum vício.

Do exposto, a sentença deu correta solução à controvérsia, porquanto não estão presentes os requisitos necessários à aquisição da propriedade pela posse da autora, ora apelante, porque referida Cessão de Direitos Possessórios não serve para a transferir a propriedade do

bem, justamente porque firmado por quem supostamente detinha apenas a
posse
do imóvel usucapiendo.

Não se trata, portanto, de instrumento apto a transferir a propriedade do imóvel.

Como se não bastasse, verifica-se nos autos a ausência de comprovação quanto ao cumprimento do prazo de dez anos para a usucapião ordinária.

O artigo 1.243 do Código Civil possibilita ao possuidor que acrescente o tempo de posse dos antecessores ao tempo da sua posse (
accessio

possessionis
), desde que todas sejam contínuas, pacíficas e, no caso da usucapião ordinária, com justo título de boa-fé.

Ocorre que referido Instrumento de Cessão de
Posse Declaração
e Aditivo de Contrato Particular (id 178141744 – pág. 29-30) e Contrato Particular de Compra e Venda (id 178141744 pá 31), sem qualquer registro, afasta a compreensão de prova segura acerca de como o primeiro, na cadeia possessória (Pedro Correia de Alcantara) teria adquirido e exercido a posse sobre o imóvel.

Não há, efetivamente, qualquer documento que ateste a efetiva ocupação do imóvel durante o período que antecedeu a posse do apelante, mas tão somente o instrumento particular de cessão da posse.

Os contratos juntados com a ação, desacompanhados de prova segura, por si só, não são suficientes para afirmar que ao tempo da propositura da ação, mesmo somando as posses, seria de onze anos.

Incumbia ao usucapiente comprovar de forma satisfatória o preenchimento dos requisitos da usucapião, afinal são os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência:

“
Ação de usucapião ordinária. Sentença de improcedência. Apelação interposta pelos autores. Pretensão de declaração de aquisição do imóvel diante do preenchimento dos requisitos do artigo 1.242, "caput", do Código Civil. Não acolhimento. Contrato de transferência de posse que não é considerado como justo título. Lapso temporal de dez anos não verificado. Apelantes que pretendem, para comprovar o preenchimento do prazo prescricional, a soma da sua posse com as posses dos seus antecessores, sem que haja efetiva comprovação das aludidas posses. Impossibilidade. Requisitos para usucapião que devem ser observados de forma rigorosa. Ausente a demonstração satisfatória do preenchimento dos requisitos da usucapião ordinária. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (
TJSP; Apelação
Cível 1001037-27.2016.8.26.0441; Relator (a): Christiano Jorge; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Peruíbe - 2a Vara; Data do Julgamento: 24/08/2022; Data de Registro: 24/08/2022)

Por fim, se não provada a regularidade do título e nem a soma das
posseS
, não há como considerar que, no decorrer do trâmite da ação, houve o implemento do prazo prescricional.

No contexto posto, frisa-se, eventual construção de bem sobre o imóvel usucapiendo, pagamento de impostos e consumo de energia elétrica e de água, não são suficientes para lhe conferir o atributo de residência com expressão de ânimo de dono, como sustenta a recorrente.

Ressalte-se, por oportuno, que a ação de usucapião não apenas gera a aquisição da propriedade por parte dos possuidores, mas a perda dela por parte dos proprietários. Exige-se, portanto, que o preenchimento dos requisitos esteja rigorosamente demonstrado, sob risco de se suprimir de forma arbitrária e ilegal o direito fundamental à propriedade (artigo 5o, caput, da Constituição Federal).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença impugnada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)
:

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)
:

Aguardo o pedido de vista.

EM
13
DE

SETEMBRO DE
202
3
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE
O
PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). A RELATORA VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO E O 2o VOGAL (
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES) AGUARDA.

SESSÃO DE 04 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

A relatora manteve a sentença recorrida pelo mesmo fundamento de que a apelante e autora da Usucapião não comprovou os requisitos do justo título e boa-fé, nem o exercício de posse por dez anos, já que à época da
distribuição do feito (2016) a tinha adquirido a título oneroso havia menos de um ano (2015), tampouco o exercício continuado com ânimo de dono do suposto antecessor,
Louremberg
Francisco Lima.

Sobre a matéria, o ministro Marco
Buzzi
assim decidiu monocraticamente em
2-12-2022
no Agravo em Recurso Especial n. 2204867-RN:

“[...]

Cinge-se a controvérsia acerca da alegada vulneração ao artigo 552 do CC/1916, ao argumento da impossibilidade de soma das posses, mormente porque a posse dos recorridos foi interrompida por liminar em reintegração devidamente cumprida em 23/07/1997.

Sustentam, em síntese, que "os novos possuidores, ora recorridos, não podem se beneficiar da posse anterior se eles próprios tiveram a detenção física sobre a coisa interrompida tão logo adquiriram a posse" (fl. 387, e-STJ).

Acerca da controvérsia, o Tribunal local assim decidiu (fls. 364-365, e-STJ): "Comprovou-se que os demandantes exercem a posse direta sobre o terreno que adquiriram em 22 de janeiro de 1997, mediante instrumento de escritura particular de compra e venda celebrado com os antigos posseiros, no qual consta expressamente, que a posse anterior data de 1968 (ID no 6058448 - página 19), corroborada pela Declaração de Direitos de Posse de ID no 6058448 - página 24, ambas registradas no 1o Ofício de Notas de Parnamirim, conforme certidões de ID no 6058448 - páginas 23 e 25, além das Declarações de ID no6058448 - páginas 27/29, que informam que o antigo posseiro – Sr. João Batista Matias dos Santos – exercia a posse do imóvel há mais de 20/30 anos e da cópia da ação de reintegração de posse (ID no 6058448 - páginas 34/62), que reconheceu a 'posse mansa e pacífica exercida pelos réus que preenchem os requisitos para usucapião do imóvel, o que torna imperiosa a improcedência do pedido de reintegração de posse'.

Também dos testemunhos ouvidos em juízo conclui-se que o Sr. João Batista há muitos anos já residia no terreno, objeto desta lide, sem qualquer oposição, bem como cultivava plantações e era cercado, tendo vendido parte do imóvel para os autores em 1997.

Somadas as posses, que são transmitidas aos atuais posseiros com iguais atributos (art. 492 do CC/1916 correspondente ao art. 1.203 do CC/2002), tem-se de 1968 até a data de 23/07/1997 – quando se teria dado a reintegração pelos apelantes e, em tese, teria havido a interrupção da prescrição aquisitiva defendida pelos mesmos, bem mais de 20 anos ininterruptos, de forma mansa e pacífica, sem a oposição de qualquer pessoa. [...]

Quanto à alegação de 'impossibilidade de se opor aos apelantes a posse exercida pelo antecessor dos apelados no período anterior a 1993, quando o domínio foi adquirido pelos Sr. José Dias de Souza Martins e Maria de Lourdes Alves Dias de Souza (art. 552 do CC/16)', importa esclarecer que referido dispositivo não prevê tal vedação: Art. 552. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a do seu antecessor, contanto que ambas sejam contínuas e pacíficas. É possível a soma das posses – acrescentar à posse a de seu anterior – desde que, no caso de usucapião extraordinária, ambas sejam mansas e pacíficas, ininterruptas e, conforme decisão da 3a Turma do STJ, no julgamento do REsp no 1.315.603 – SP, tenha o possuidor antecessor o animus
domini
configurador da posse que legitima a usucapião, o que é exatamente o caso. Ao contrário do exposto pelos apelantes, que não demonstraram qualquer fato a refutara prova produzida pelos apelados".

No ponto, o órgão julgador, amparado nas peculiaridades do caso concreto e nas provas acostadas aos autos, concluiu que foram
cumpridos os requisitos para a aquisição originária da propriedade em momento anterior à ocorrência da reintegração de posse pelos recorrentes. Ademais, concluiu pela possibilidade de soma das posses, uma vez que foram mansas, pacíficas e ininterruptas.

Para alterar tais conclusões, na forma como posta nas razões do apelo extremo, seria necessário o revolvimento de aspectos fáticos e provas dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. Nesse sentido, confira-se:

[...]”.

Nesta demanda, a apelante juntou na inicial a matrícula do imóvel em nome do apelado, o memorial descritivo, a planta tipográfica, o Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos Possessórios que celebrou com
Loremberg
Francisco Lima em
2-4-2015
, e o Aditivo ao Contrato Particular de Venda e Compra que
Louremberg
firmou com Pedro Correia de Alcântara em
10-3-2012
, no qual foi consignado que a transação constante do Contrato aditado, formalizado em
6-3-2012
, refere-se à Cessão de Direitos Possessórios (ID. 178141744).

Assim, os documentos constantes dos autos demonstram que antes mesmo de 2012 o imóvel já se encontrava em mãos de possuidores, no caso, Pedro Correia de Alcântara.

Desse modo, até a prolação da sentença recorrida em 15-6-2023, passaram-se 11 anos de posse mansa pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono. Tanto assim que o apelado não produziu nenhuma prova de que essa posse foi contestada em algum momento, nem a atual exercida pela apelante, nem mesmo pelos respectivos antecessores.

A respeito da complementação do prazo legal no curso da Ação, o entendimento do STJ está pacificado neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DAS COISAS. ALTERAÇÃO FÁTICA SUBSTANCIAL. NATUREZA. POSSE. TRANSMUDAÇÃO. POSSIBILIDADE. ANIMUS DOMINI. CARACTERIZAÇÃO. PROPRIEDADE. METADE. IMÓVEL. USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL. RECONHECIMENTO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRAZO. CURSO DO PROCESSO. CONTESTAÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).

2.Cinge-se a controvérsia a definir se (i) falha a prestação jurisdicional; (
ii
) a aquisição de metade do imóvel usucapiendo caracteriza a propriedade de outro imóvel, impedindoo reconhecimento da usucapião constitucional; (
iii
) o ajuizamento de ação cautelar de vistoria pode ser
considerada
como oposição à posse, impedindo o reconhecimento da usucapião extraordinária e (
iv
) o caráter original da posse pode ser transmudado na hipótese dos autos.

3. O fato de os possuidores serem proprietários de metade do imóvel usucapiendo não recai na vedação de não possuir "outro imóvel" urbano, contida no artigo 1.240 do Código Civil.

4. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de ser admissível a usucapião de bem em condomínio, desde que o condômino exerça a posse do bem com exclusividade.

5. A posse exercida pelo locatário pode se transmudar em posse com animus
domini
na hipótese em que ocorrer substancial alteração da situação fática.

6. Na hipótese, os possuidores (i) permaneceram no imóvel por mais de 30 (trinta) anos, sem contrato de locação regular esem efetuar o pagamento de aluguel, (
ii
) realizaram benfeitorias, (
iii
) tornaram-se proprietários da metade do apartamento, e (
iv
) adimpliram todas as taxas e tributos, inclusive taxas extraordinárias de condomínio, comportando-se como proprietários exclusivos do bem.

7. É possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva ainda que o prazo exigido por lei se complete apenas no curso da ação de usucapião. Precedentes.

8. A contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião.

9. Recurso especial conhecido e provido”
(STJ, RESP 1909276-RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgamento em 27-9-2022, sem destaques no original).

Posto isso,
divirjo
da relatora para
dar provimento ao Recurso
e julgar procedente a Usucapião, devendo o juízo
a quo
determinar as diligências correlatas à prescrição aquisitiva.

Condeno o apelado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa devidamente corrigido.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Ante a divergência, p
eço vista dos autos.

EM 04 DE OUTUBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES).

SESSÃO DE 18

DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Apelação interposta por JOSELITA NUNES OURIVES contra sentença que na Ação de Usucapião Ordinária no 10003955-74.2016.11.0003 movida contra o ESPÓLIO DE RONALDO GONZAGA DE CAMARGO JÚNIOR julgou improcedente a lide que recai sobre o imóvel objeto da Matrícula no 17.398, do RGI de Rondonópolis-MT, localizado na Av. Euclides da Cunha, n° 1.161, na cidade de Rondonópolis-MT.

Alega exercer a posse mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição de terceiros, com justo título e boa-fé, há mais de onze anos, inclusive, ter realizado benfeitorias com a construção de casa para moradia.

Afirma que provou o exercício de posse com a juntada de contratos de cessão de posse, depoimentos de testemunhas, cadastramento urbano efetuado pela administração municipal, bem como os pagamentos dos impostos prediais – IPTU – e faturas de consumo de energia elétrica, água e esgoto.

Argumenta que o início da cadeia possessória se deu no ano de 2005, de modo que ao tempo do ajuizamento da ação, no ano de 2016, já havia transcorrido onze anos de exercício de posse sobre o imóvel.

Defende a possibilidade de soma do requisito temporal no decorrer do trâmite da ação, máxime porque desde a propositura da ação até a prolação da sentença passaram seis anos. De modo que, no caso, o exercício de posse já é de mais de dezessete anos.

Pede a reforma da sentença a fim de que a ação seja julgada procedente, seja pela usucapião ordinária quanto pela extraordinária.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso (id 178141835).

A relatora, Desa
Serly
Marcondes da Silva votou pelo desprovimento do apelo e mantença da sentença de improcedência.

Já o 1o Vogal, Des. Rubens dos Santos Oliveira Filho votou pelo provimento do apelo e reforma da sentença, a fim de julgar procedente a Ação de Usucapião.

Pedi vista para melhor análise.

Pois bem. O Cerne desta Apelação é saber se é caso de reconhecer a posse vindicada por
Joselia
Nunes Ourives aqui apelante sobre o imóvel, onde tem moradia (fotografia juntada no id. 178141747), ou seja, sobre o lote urbano matrícula no 17.398, localizado na Av. Euclides da Cunha, n° 1.161, em Rondonópolis-MT registrado em nome de Ronaldo Gonzaga de Camargo e de sua esposa Heloisa Helena Franco de Camargo (lote urbano para construção com 360 m2 de área total, identificado como Lote n° 07 da Quadra 29 do Loteamento denominado JARDIM RUI BARBOSA, melhor descrito na Matrícula n° 17.398 arquivada junto ao RGI de Rondonópolis/MT, lote este localizado na Avenida Euclides da Cunha n° 1.161. Sobre o imóvel foi erguida uma residência de aproximadamente 90 m2, pendente de averbação, atual residência da autora
) .

A ação é de Usucapião Ordinária, cuja previsão está disposta no art. 1.242 do Código Civil de 2022, que assim consigna:

“Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.

Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico.”.

E o Conjunto probatório demonstra que em 6.3.2012 o Sr. Pedro Correa de Alcântara, possuidor do imóvel objeto da lide desde 2005, vendeu para
Louremberg
Francisco Lima o imóvel objeto da lide, por força do contrato particular de compra e venda juntado no id. de origem 3260072, p. 5.

A prova ainda demonstra que em 10.3.2012 Pedro Correa de Alcântara e
Louremberg
Francisco Lima firmaram um Aditivo ao contrato de compra e venda que tinha sido celebrado em 6.3.2012 em que registraram a transferência, para o promitente comprador
Louremberg
Francisco Lima, da posse mansa e pacífica que era exercida por Pedro Correa, promitente vendedor, desde fevereiro de 2005 (id. de origem 3260072, p. 3).

Também restou comprovado que em 02.4.2015
Louremberg
Francisco Lima, pelo Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos Possessórios, transferiu a posse do referido imóvel para a autora Joselita Nunes aqui apelante (id. de origem 3260072, p. 1/2).

Logo, a soma
das posses
, exercida inicialmente por Pedro Correa (fevereiro de 2005) até a data da propositura desta Ação de Usucapião proposta por Joselita Nunes aqui recorrente (24.102016) já resultava em 11 anos, prazo maior que os 10 anos previsto no art. 1.242 do Código Civil.

Assim, se contado o tempo da posse desde quando era exercida por Pedro Correa (2005) até a data da sentença desta Ação de Usucapião, proferida em 15.6.2023, chega a 18 anos de posse.

E se contada a posse a partir da transferência feita em 2012 por
Louremberg
Francisco para a autora Joselita Nunes aqui apelante até a data da sentença desta Ação de Usucapião (15.6.2023), se obtém 11 anos de exercício de posse da autora recorrente somada com a de seu antecessor
Louremberg
Francisco.

Realça-se a possibilidade da continuidade da contagem do prazo durante o trâmite da Ação de Usucapião.

Neste sentido o REsp 1909276/RJ julgado pelo STJ em 27.9.2022, inclusive, citado pelo Des. Rubens.

Quanto ao justo título, tem-se que as cessões de transferência firmadas desde Pedro Correa, embora não fossem título hábil para transferir domínio, levaram os compradores a
acreditar
que seu respectivo documento era apto para considerá-lo proprietário do imóvel que tinha adquirido, ainda que mediante a transferência apenas de posse.

Aliás, a orientação do STJ é no sentido de ser considerado justo título para fins de Usucapião o instrumento particular de compra e venda. Veja:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PRIVMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

1. O acórdão recorrido, ao concluir que o instrumento de compra e venda se enquadra no conceito de justo título para fins de usucapião, encontra amparo na jurisprudência desta Corte, fazendo incidir o teor da Súmula 83/STJ, aplicável aos recursos por ambas as alíneas do permissivo constitucional.

2. Agravo interno desprovido.” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.026.266/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022,
DJe
de 1/9/2022.)

Posto isso, peço vênia à i. Relatora para acompanhar o 1o Vogal Des. Rubens de Oliveira Santos Filho e
dar provimento ao apelo
, bem assim, reconhecer a aquisição, pela autora Joselita Nunes Ourives aqui recorrente, do domínio do imóvel objeto da lide pela prescrição aquisitiva.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)
:

Instalada a divergência, determino a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 18 DE OUTUBRO DE 2023:

PROVIDO, POR MAIORIA, PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC, ANTE A DIVERGÊNCIA.

SESSÃO DE 08 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (3a VOGAL
- CONVOCADA
):

Egrégia Câmara
,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Joselita Nunes Ourives
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Aroldo Jose Zonta
Burgarelli
, que nos autos da Ação de Usucapião Ordinária manejada pela ora apelante em desfavor do
Espólio de Ronaldo Gonzaga de Camargo Júnior
, julgou improcedente o pedido inaugural, em que se pretendia a aquisição prescritiva da propriedade do imóvel objeto da Matrícula no. 17.398, do RGI de Rondonópolis-MT, localizado na Av. Euclides da Cunha, no. 1.161, naquela urbe, condenando-a, ainda, no pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, que foi arbitrada em R$2.000,00 (dois mil reais), suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

A Relatora, Desa.
Serly
Marcondes Alves, negou provimento à apelação, ao passo que o 1o Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, deu provimento ao apelo, para julgar procedente
o usucapião
, determinando ao juízo
a quo
adotar as diligências correlatas à prescrição aquisitiva e invertendo-se o ônus sucumbencial, do que foi acompanhado pelo 2o Vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges.

Pois bem.
O usucapião
representa forma de aquisição originária da propriedade pelo exercício de posse qualificada por período de tempo determinado pela lei.

A controvérsia está no cumprimento dos requisitos necessários à
usucapião ordinária
, hipótese dos autos, prevista no art. 1.242 do Código Civil, nos seguintes termos:

“Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.

Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico.”

Conforme é possível constatar, referido dispositivo legal exige a demonstração da posse
ad
usucapionem
pelo prazo de dez anos, fundamentada em justo título e boa-fé.

Destaca-se, na hipótese, a definição da caracterização ou não do justo título para fins de usucapião. A adequada compreensão deste instituto é facilitada quando se esclarece que justo título para fins possessórios e com o objetivo de usucapião são figuras distintas, conforme se depreende da doutrina de CRISTIANO CHAVES DE FARIAS e NELSON ROSENVALD:

“Convém observar que o conceito de justo título para posse é mais amplo que o de justo título para fins de usucapião (art. 1242 do CC), requer-se um ato jurídico em tese formalmente perfeito a transferir a propriedade (v. g., escritura de compra e venda, formal de partilha). Já o justo título para posse demanda apenas um título que aparenta ao possuidor que a causa de sua posse é legítima (v. g., contrato de locação ou de cessão de direitos possessórios). O sentido amplo do justo título para fins de posse é extraído ainda do Enunciado no 303 do Conselho da Justiça Federal: `Considera-se justo título para presunção relativa da boa-fé do possuidor o justo motivo que lhe autoriza a aquisição derivada da posse, esteja ou não materializado em instrumento público ou particular. Compreensão na perspectiva da função social da posse'.

Vale dizer, em matéria da posse, as exigências para a constituição do justo título são mitigadas, em razão do próprio caráter fático desse modelo jurídico. Ilustrativamente, um comodato verbal efetuado por aquele que é visto na região como aparente proprietário do bem é suficiente para presumir a boa-fé do comodatário, que
escusavelmente
acreditou naquele contexto informacional.

[...]
a boa-fé que acarreta a usucapião ordinária é aquela que concede ao possuidor a falsa impressão de ser o dono da coisa ­
opinio

domini
­
, enquanto a boa-fé para a posse nem ao menos requer animus
domini
, sendo-lhe suficiente a ignorância de seus vícios objetivos. Isto é, se A arrendar o imóvel de B e, após cinco anos de posse ininterrupta
surgir
C, demonstrando que A contratara com quem não era o real proprietário, não se poderá negar que, com base em justo título, A exerceu posse de boa-fé. Todavia, não obterá usucapião (nas espécies constitucional ou ordinária), posto carecedor de animus
domini
, eis que se comportou como arrendatário por todo o período de posse. De qualquer forma, os direitos patrimoniais consolidados no tempo da ocupação serão objeto de indenização, caso C retome o imóvel. [...]
Note-se que, diferentemente da usucapião, em que não há boa-fé sem justo título (os dois requisitos são cumulativos ­ art. 1.242 do CC), para ser possuidor de boa-fé não é imprescindível o justo título. A doutrina mais atualizada admite que a essência da boa-fé
assenta-se
em um erro ­ de fato ou de direito ­ do possuidor que, por meio de uma incorreta análise da realidade, pensa estar agindo nos limites de um direito.
Certo é que, sem o justo título, torna-se mais fácil ao demandante desconstituir a boa-fé do possuidor já para o primeiro dia da posse, e não apenas da citação em diante.
O justo título presume a boa-fé; mas seria precipitado afiançar que a sua falta conduz necessariamente à má-fé.
”
(FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: reais. 14. ed. Salvador:
Juspodivm
, 2018, págs. 154-155)

Ainda no que se refere ao justo título, ensinam os autores CRISTIANO CHAVES DE FARIAS e NELSON ROSENVALD:

“
Justo título é o instrumento que conduz um possuidor a iludir-se, por acreditar que lhe outorga a condição de proprietário.
Trata-se de um título que, em tese, apresenta-se como instrumento formalmente idôneo a transferir a propriedade, malgrado apresente algum defeito que impeça a sua aquisição. Em outras palavras,
é o ato translativo inapto a transferir a propriedade por padecer de um vício de natureza formal ou substancial
.”
(
in
‘Direito Civil. Direitos Reais’. 6a ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2009, p. 292)

Acrescenta-se, no ponto, a lição de Orlando Gomes:

“Com a locução
justo título
, o que se designa, por conseguinte,
é o ato jurídico cujo fim, abstratamente considerado, é habilitar alguém a adquirir a propriedade de uma coisa. Todo negócio jurídico apto a transferir o domínio considera-se justo título.

Mas, se a despeito de sua existência, a propriedade não se transfere, é preciso para que a transferência se consuma e que o adquirente possua o bem pelo tempo necessário, para usucapi-lo. Desse modo,
justo título vem a ser o ato translativo que não produziu efeito; o título de aquisição ineficaz.

Necessário investigar a causa da ineficácia, isto é, a razão por que um ato jurídico destinado a habilitar uma das partes a adquirir o domínio de uma coisa não produz seu efeito. Três são as causas que impedem a sua eficácia:

1a) a aquisição a non domino, isto é, o fato de não ser o transmitente dono da coisa;

2a) a aquisição a domino, na qual o transmitente não goza do direito de dispor, ou transfere por ato nulo de pleno direito;

3a) o erro no modo de aquisição
.”
(
in
‘Direitos Reais’, 19a ed., Forense, 2004, p. 193)

Dos ensinamentos doutrinários acima destacados, é possível perceber certa ampliação do conceito, para fins de usucapião, já que se tem considerado como ‘justo título’ qualquer ato jurídico cujo fim é habilitar alguém a adquirir a propriedade de uma coisa, ou seja, é todo ato translativo apto a transferir o domínio a alguém.

Feito o registro conceitual, na situação em exame, a parte autora pretende ver declarada a aquisição da propriedade de imóvel localizado na Av. Euclides da Cunha, no. 1.161, zona Urbana do Município de Rondonópolis/MT, registrado na matrícula de no. 17.398, no Cartório de Registro de Imóveis do mesmo município.

Funda-se esse pleito na alegação de que, acrescida a posse de seus antecessores, em razão do Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos Possessórios (Id 178141744 – págs. 1/2), formalizado em
02/04/2015
entre a ora apelante e o outorgante cedente
Louremberg
Francisco Lima, exerce, sobre o bem, posse mansa, pacífica e incontestada, com
animus
domini
, atingindo o prazo da prescrição aquisitiva previsto na legislação civil.

Tratando-se de fato constitutivo do direito da parte que pretende ver reconhecida a aquisição da propriedade, a ela incumbe – nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil – a sua prova.

Analisando de forma detida o conjunto probatório, entendo ter a apelante se desincumbido desse ônus, uma vez que demonstrou o exercício de posse mansa e pacífica, sem oposição e com
animus
domini
, pelo prazo legal.

Do contexto dos autos, é possível verificar que o lapso temporal foi alcançado com a
soma da posse anterior
dos antigos possuidores, tendo em vista as provas coligidas aos autos, mormente o Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos Possessórios que celebrou com a pessoa de
Loremberg
Francisco Lima (02/04/2015), e o Aditivo ao Contrato Particular de Venda e Compra que
Louremberg
firmou com Pedro Correia de Alcântara em 10/03/2012, no qual expressamente se consignou que referida transação constante do contrato aditado, formalizado em 06/03/2012, refere-se, de fato, à cessão de direitos possessórios (Id 178141744), dá conta que, entre o ajuizamento da ação (
24/10/2016
– Id 178141740) até a prolação da sentença hostilizada (
15/06/2023
– Id 178141830), a parte autora apelante já contava com aproximadamente 11 (onze) anos que ocupava o imóvel usucapiendo.

Não bastasse, as demais provas coligidas aos autos ainda dão conta de que seus antecessores, em particular a pessoa de
Pedro Correia de Alcântara
, já exercia a posse mansa e pacífica sob o bem, pelo menos,
desde 2005
, o que é confirmado, inclusive, pelas testemunhas ouvidas em juízo (Sra. Paula Adriana da Silva e Sr. Ademar Gomes Correa – ambos arrolados pela autora), de modo que, se computado também o exercício de posse deste, chegar-se-ia à somatória de 18 (dezoito) anos de posse mansa e ininterrupta.

Sobre a possibilidade de soma da posse com o possuidor anterior, dispõe o art. 1.243 do Código Civil:

“Art. 1.243.
O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207)
, contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé.”

Além disso, o entendimento atual e dominante da Corte Superior é no sentido de ser possível o reconhecimento da usucapião de bem imóvel na hipótese em que o requisito temporal exigido pela lei é implementado
no curso
da respectiva ação judicial, ainda que o réu tenha apresentado contestação. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRAZO. IMPLEMENTAÇÃO. CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE.
FATO SUPERVENIENTE. ART. 462 DO CPC/1973. CONTESTAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA. ASSISTENTE SIMPLES. ART. 50 DO CPC/1973.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível o reconhecimento da usucapião de bem imóvel na hipótese em que o requisito temporal (prazo para usucapir) previsto em lei é implementado no curso da demanda.

3. A decisão deve refletir o estado de fato e de direito no momento de julgar a demanda, desde que guarde pertinência com a causa de pedir e com o pedido. Precedentes.

4. O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 462 do CPC/1973 (correspondente ao art. 493 do CPC/2015).

5. A contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião.

6. A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente poderia ocorrer na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo conseguisse reaver a posse para si. Precedentes.

7. Na hipótese, havendo o transcurso do lapso
vintenário
na data da prolação da sentença e sendo reconhecido pelo tribunal de origem que estão presentes todos os demais requisitos da usucapião, deve ser julgado procedente o pedido autoral.

8. O assistente simples recebe o processo no estado em que se encontra, não podendo requerer a produção de provas e a reabertura da fase instrutória nesta via recursal (art. 50 do CPC/1973). Precedente.

9. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.361.226/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018,
DJe
de 9/8/2018)

E a Terceira Câmara não destoa deste entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA- SENTENÇA EXTINTIVA SEM ANÁLISE DE MÉRITO - AÇÃO PROPOSTA ANTES DO DECURSO DO LAPSO TEMPORAL EXIGIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
IMPLEMENTAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NO CURSO DA LIDE - POSSIBILIDADE
- INTELIGÊNCIA DO ART. 462 DO CPC
- CITAÇÃO
E CONTESTAÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO DE OPOSIÇÃO - APLICAÇÃO DO § 3o, DO ART. 515, DO CPC - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Nas ações de Usucapião é possível que o requisito temporal seja implementado no curso da lide, desde que não haja oposição da parte contrária, aplicando-se o disposto no art. 462, do CPC.

A mera contestação, sem atos efetivos de reaver a posse não é considerada oposição, que só se concretiza se houver ato concreto ou qualquer outra medida judicial intentada pelo proprietário com o fito de retomar o bem.

O § 3o do art. 515, do CPC, só deve ser aplicado quando a matéria for unicamente de direito, ou sendo de direito e de fato, estiver em condições de imediato julgamento.”
(N.U 0000064-24.1991.8.11.0008, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2013,
Publicado
no DJE 29/05/2013)

Por fim, quanto ao justo título, tem-se que doutrina e jurisprudência dominante é no sentido de que se trata de um documento que comprove a aquisição, que pode ser um contrato, um recibo ou documento semelhante, sendo o Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos Possessórios apto a tal finalidade, o que, inclusive, é autorizado pela Corte Superior para fins de comprovação da boa-fé, e, por conseguinte, ao reconhecimento da aquisição da propriedade pelo usucapião (
AgInt
no
AREsp
n. 2.026.266/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022,
DJe
de 1/9/2022).

Diante disso, no presente caso, não vislumbro a existência de má-fé por parte da autora/apelante, especialmente porque a contestação ofertada é simplória e basicamente fundamentada em negativa geral, trazendo meramente informações de não cumprimento do requisito temporal (Id 178141789), razão pela qual entendo que estão preenchidos todos os requisitos legais para a aquisição da propriedade por usucapião ordinária do imóvel descrito na exordial.

Assim, respeitado o entendimento em sentido contrário, acompanho a divergência instaurada pelo 1o Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, para
dar provimento
ao recurso interposto por Joselita Nunes Ourives, para, reformando-se a sentença de piso, julgar procedente o pedido inaugural, a fim de lhe declarar a aquisição prescritiva
pelo usucapião
do imóvel situado na Av. Euclides da Cunha, no. 1.161, zona Urbana do Município de Rondonópolis/MT, registrado na matrícula de no. 17.398, no Cartório de Registro de Imóveis do mesmo município.

Por consequência, inverto o ônus sucumbencial, condenando o espólio apelado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOSELITA NUNES OURIVES, contra sentença que na Ação de Usucapião no 10003955-74.2016.11.0003, movida contra o ESPÓLIO DE RONALDO GONZAGA DE CAMARGO JÚNIOR, julgou improcedente a lide que recai sobre o imóvel objeto da Matrícula no 17.398, do RGI de Rondonópolis-MT, localizado na Av. Euclides da Cunha, n° 1.161, na cidade de Rondonópolis-MT.

Aduz que exerce a posse mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição de terceiros, com justo título e boa-fé, há mais de onze anos, inclusive realizou benfeitorias com a construção de casa para moradia.

Afirma que provou o exercício de posse com a juntada de contratos de cessão de posse, depoimentos de testemunhas, cadastramento urbano efetuado pela administração municipal, bem como os pagamentos dos impostos prediais – IPTU – e faturas de consumo de energia elétrica, água e esgoto.

Argumenta que o início da cadeia possessória se deu no ano de 2005, de modo que ao tempo do ajuizamento da ação, no ano de 2016, já havia transcorrido onze anos de exercício de posse sobre o imóvel.

Defende a possibilidade de soma do requisito temporal no decorrer do trâmite da ação, máxime porque desde a propositura da ação até a prolação da sentença passaram seis anos. De modo que, no caso, o exercício de posse já é de mais de dezessete anos.

Pede a reforma da sentença a fim de que a ação seja julgada procedente, seja pela usucapião ordinária quanto pela extraordinária.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso (id 178141835).

A Relatora, Exma. Desa.
Serly
Marcondes Alves, negou provimento ao recurso.

O 1o vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, abriu a divergência e deu provimento ao recurso para julgar procedente a Usucapião, devendo o Juízo
a quo
determinar as diligências correlatas à prescrição aquisitiva. E, ainda, condenou o apelado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa devidamente corrigido.

O 2o vogal, Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges, acompanhou a divergência.

Em razão da aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC aos julgamentos não unânimes, fui convocado para compor
quórum.

Pois bem.

Adianto que voto com a divergência.

Isso porque restou comprovado nos autos que em 6.3.2012 o Sr. Pedro Correa de Alcântara, possuidor do imóvel objeto da lide desde 2005, vendeu para
Louremberg
Francisco Lima o imóvel objeto da lide, por força do contrato particular de compra e venda juntado no id. de origem 3260072, p. 5.

Em 10.3.2012 Pedro Correa de Alcântara e
Louremberg
Francisco Lima firmaram um Aditivo ao contrato de compra e venda que tinha sido celebrado em 6.3.2012 em que registraram a transferência, para o promitente comprador
Louremberg
Francisco Lima, da posse mansa e pacífica que era exercida por Pedro Correa, promitente vendedor, desde fevereiro de 2005 (id. de origem 3260072, p. 3).

Também restou comprovado que em 02.4.2015
Louremberg
Francisco Lima, pelo Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos Possessórios, transferiu a posse do referido imóvel para a autora Joselita Nunes aqui apelante (id. de origem 3260072, p. 1/2).

Logo, a soma
das posses
, exercida inicialmente por Pedro Correa (fevereiro de 2005) até a data da propositura desta Ação de Usucapião proposta por Joselita Nunes aqui recorrente (24.10.2016) já resultava em 11 anos, prazo maior que os 10 anos previsto no art. 1.242 do Código Civil.

Assim, a divergência aqui instaurada levou em consideração dois pontos, que a apelante atingiu o período aquisitivo para a concessão da posse por meio da soma dos antecessores e, outro ponto,
que é possível a continuidade da contagem do prazo durante o trâmite da ação de usucapião
.

Saliento
que não comungo desse posicionamento
, pois entendo que os requisitos da ação possessória devem ser comprovados no momento do ajuizamento da ação,
todavia, como bem exposto anteriormente, a apelante faz jus à usucapião, uma vez que é possível a soma da sua posse com a dos antecessores e, no ajuizamento da demanda já havia transcorrido o período de 10 anos, restando evidente a prescrição aquisitiva.

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia à douta Relatora, e acompanho a divergência, pelo
PROVIMENTO
do recurso para julgar procedente a usucapião, consequentemente, condeno o apelado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa devidamente corrigido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023